Tribunal: TJDFT
Processo: 0747852-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. A impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza híbrida, na medida em que expressa ao mesmo tempo o exercício do direito de ação e de defesa, circunstância que avaliza a aplicação subsidiária do procedimento comum.
II. A impugnação ao cumprimento de sentença, apesar do seu caráter incidental, não é incompatível com a realização de audiência de instrução, sobretudo em função do que prescreve o artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Por conter traços de ação e de defesa, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode prescindir da fase instrutória que se revelar imprescindível para que o executado possa demonstrar os fatos jurídicos invocados para se contrapor à pretensão executória, presente o disposto nos artigos 369 e 370, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Ante o disposto nos artigos 513 e 771 do Código Processual Civil, aplica-se subsidiariamente ao cumprimento de sentença o artigo 920 do Código de Processo Civil, que contempla expressamente a dilação probatória nos embargos à execução.
V. Haveria grave atentado ao direito de ação e de defesa, assegurados os incisos XXXV e LV do artigo 5o da Constituição Federal, qualquer obstrução probatória na impugnação ao cumprimento de sentença.
VI. Recurso conhecido e desprovido.